Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO DEMONSTRADO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O cumprimento provisório de sentença permite o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano, desde que oferecida caução idônea e suficiente, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. Nos termos do art. 521, inciso III, referida caução pode ser dispensada quando pender o agravo do art. 1.042, do CPC, e o executado não demonstrar a existência de risco de grave dano ou de incerta reparação.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.